Tribunal: TJMT
Processo: 0003108-04.2017.8.11.0020
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003108-04.2017.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JOSE DA SILVA ROCHA - CPF: 943.237.475-00 (EMBARGADO), VALDECIR DA SILVA - CPF: 885.392.021-15 (EMBARGADO), PEDRO SIEBRA BEZERRA - CPF: 008.589.294-73 (EMBARGADO), JOAQUIM DIAS DE FREITAS - CPF: 172.475.511-00 (EMBARGANTE), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), WILSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), NATANI STEPHANIE DE OLIVEIRA - CPF: 035.738.451-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO.
REFORMATIO IN PEJUS
INDIRETA. ANULAÇÃO DE JULGAMENTO ANTERIOR POR RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. AGRAVAMENTO DA PENA. OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA CORREÇÃO DE OMISSÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, em novo julgamento de apelação criminal após anulação do primeiro acórdão por ausência de apreciação do pedido de sustentação oral, manteve o valor da reparação civil em 20 salários mínimos. No julgamento anterior, anulado por recurso exclusivo da defesa, o valor havia sido reduzido para 2 salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o novo julgamento, ao manter a prestação pecuniária em patamar superior ao fixado no primeiro acórdão (anulado), violou o princípio da
non reformatio in pejus
indireta, previsto no art. 617 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora os embargos tenham sido fundamentados em omissão, constata-se, em verdade, contradição entre o primeiro e o segundo julgamento da apelação, sendo evidente o agravamento da situação do réu na nova deliberação, em desconformidade com o princípio da
non reformatio in pejus
indireta.

4. O Ministério Público não recorreu do primeiro acórdão, tendo inclusive manifestado ciência da decisão, demonstrando ausência de inconformismo. A anulação do julgamento se deu por embargos da defesa, de modo que não se poderia agravar a pena anteriormente fixada.
5. Conforme entendimento consolidado do STJ, em situações como a presente, a nova decisão deve observar os limites da decisão anterior, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e da vedação à
reformatio in pejus
indireta.

6. O acolhimento dos embargos, portanto, é necessário para sanar a contradição e restaurar a prestação pecuniária no patamar anteriormente fixado, preservando a situação jurídica mais benéfica ao réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.
Tese de julgamento: “1. Configura
reformatio in pejus
indireta o agravamento da pena em novo julgamento, realizado após a anulação do acórdão anterior por recurso exclusivo da defesa. 2. O princípio da
non reformatio in pejus
impede o agravamento da situação do réu em razão de inconformismo exclusivo da defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 617 e 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 206765/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, j. 01/09/2011, DJe 19/09/2011.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
, com pedido de efeito modificativo, opostos por
Joaquim Dias de Freitas
, contra acórdão desta E. Segunda Câmara Criminal, que à
unanimidade
,
não conheceu da primeira preliminar e rejeitou

a segunda
e,
no mérito proveu parcialmente o Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, o Embargante alega
omissão
no v. acórdão, porquanto a nova decisão, proferida em segundo julgamento por esta Câmara, agravou a pena imposta ao réu,
sem provocação da acusação e em recurso exclusivo da defesa,
o que violaria o
princípio da
reformatio in pejus
,
previsto no art. 617 do Código de Processo Penal. Argumenta, ainda, que o agravamento da sanção não foi devidamente fundamento, além de colidir com decisão anterior que reduziu a pena pecuniária e com os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada, com o
restabelecimento da pena de prestação pecuniária anteriormente reduzida para dois salários mínimos
, ou, ao menos, que se reconheça a violação à norma processual indicada, com
prequestionamento expresso do art. 617 do CPP
, para fins recursais.

Em seu parecer, a PGJ pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, ante a existência de
reformatio in pejus
indireta no v. acórdão. (Id. 292729399).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Joaquim Dias de Freitas
q
ue irresignado com o V. Acórdão de Id. 272729399, que à unanimidade,
não conheceu da primeira preliminar e rejeitou

a segunda
e,
no mérito proveu parcialmente
o apelo, cujo recurso foi interposto contra a sentença de Primeiro grau e foi ementando nos seguintes termos:

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. REDUÇÃO DE PENA ACESSÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela defesa, alegando cerceamento de defesa por ausência de análise de preliminares pelo magistrado de primeiro grau e pleiteando a nulidade parcial do feito. A defesa solicita ainda a absolvição do apelante no crime de homicídio culposo no trânsito, o reconhecimento da atenuante da confissão, bem como a redução da pena acessória de suspensão do direito de dirigir e da prestação pecuniária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recai sobre: (i) a existência de cerceamento de defesa, quanto à não análise de preliminares; (ii) a culpabilidade do apelante na direção imprudente que resultou em acidente com vítima fatal; (iii) a proporcionalidade das penas pecuniária e acessória, e (iv) o reconhecimento da atenuante de confissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Cerceamento de Defesa e Nulidade Parcial
: Não há cerceamento, pois o juízo afastou as preliminares em decisões anteriores, de forma devidamente fundamentada.

4.
Fato Fortuito e Responsabilidade Penal
: Testemunhas confirmaram a imprudência e velocidade excessiva do apelante, que tentou ultrapassar um veículo em área sinalizada. Os laudos periciais descartaram falha no sistema de freios, evidenciando a conduta imprudente como causa direta do acidente, afastando a alegação de fato fortuito.

5.
Redução da Pena Acessória e Prestação Pecuniária
: A pena de suspensão do direito de dirigir foi considerada desproporcional em relação à pena privativa de liberdade. Mantido o valor da pena pecuniária, fixado em 20 salários mínimos, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à função reparatória da medida.

6.
Atenuante da Confissão:
Inviável o reconhecimento da confissão espontânea, pois o apelante não admitiu que agiu de maneira culposa (com imprudência, negligência ou imperícia), atribuindo o acidente a falha mecânica inexistente no veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de Julgamento:

“1. Não há cerceamento de defesa quando as preliminares foram previamente decididas e preclusas no processo. 2. O fato fortuito não se caracteriza quando há comprovação de imprudência e negligência na condução de veículo. 3. A pena acessória de suspensão do direito de dirigir. 4. A confissão nos crimes culposos exige admissão da culpa para reconhecimento da atenuante. 5. O valor da pena de prestação pecuniária deve refletir a gravidade do fato e os danos causados.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, art. 302; Código de Processo Penal, art. 400.

Jurisprudências relevantes citados: STJ AgRg no AREsp n. 2185091/MG; TJ-MT - APR: 10029196420228110042; TJ-DF 00021444720158070002 1623459.”

Pois bem, é sabido que o art. 619 do CPP permite a oposição de Embargos de Declaração, tão somente, em face de decisão judicial que apresente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

No caso em análise, o Embargante alega a existência de
omissão
no acórdão embargado, sustentando que houve
violação ao princípio da
non reformatio in pejus
indireta
, uma vez que o novo julgamento do recurso de apelação,
após a anulação do primeiro acórdão
,
agravou
sua situação ao manter a prestação pecuniária em
20 (vinte) salários mínimos
, quando anteriormente havia sido reduzida para
2 (dois) salários mínimos
.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, embora o embargante tenha apontado a existência de omissão no acórdão embargado, a análise dos autos revela que, na verdade,
estamos diante de uma contradição
entre o primeiro julgamento (anulado) e o segundo julgamento do recurso de apelação, no que tange ao
valor da prestação pecuniária fixada
.

O princípio da
non reformatio in pejus,
expressamente previsto no art. 617 do Código de Processo Penal, estabelece que:
“O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença.”.

A jurisprudência estabelece que, em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
indireta, uma vez anulada a sentença ou o acórdão por recurso exclusivo da defesa, a nova decisão não pode agravar a situação do réu em relação à decisão anulada.

Nesse sentido, colaciono excerto do Superior Tribunal de Justiça, quanto a situação semelhante:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRÉVIA ORDEM CONCEDIDA POR ESTA CORTEPARA ANULAR O ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. CÂMARAS COMPOSTASMAJORITARIAMENTE POR JUÍZES CONVOCADOS. SEGUNDO JULGAMENTO. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO. 1. A regra da proibição da reformatio in pejus indireta é apanágio da segurança jurídica, que confere ao cidadão o conforto normativo de que o exercício do direito de se insurgir, diante de uma situação processual consolidada para a acusação, não lhe acarretará futuro revés.
In casu, tendo esta Corte anulado o acórdão da apelação, na segunda deliberação, não é possível a fixação de pena mais elevada, em razão de ter o Ministério Público se contentado com o patamar punitivo estabelecido na primeira deliberação
. 2 . Ordem concedida para anular o segundo julgamento da apelação, determinando-se o seu refazimento, respeitando-se os limites punitivos constantes da primeva assentada.” (STJ - HC: 206765 SP 2011/0109956-9, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 01/09/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2011) Destaquei

No caso em análise, verifica-se que o primeiro julgamento do recurso de apelação, realizado em 11/02/2025 (ID. 267574764), deu parcial provimento ao recurso defensivo para, entre outras providências, reduzir o valor da reparação civil de 20 (vinte) para 2 (dois) salários mínimos.

Posteriormente, em razão de não apreciação do pedido de sustentação oral formulado pela defesa, o referido acórdão foi anulado, determinando-se a realização de novo julgamento do recurso de apelação, com inclusão do feito em pauta de sessão por videoconferência.

No novo julgamento, realizado em 11/06/2025, esta Câmara deu parcial provimento ao recurso defensivo apenas para redimensionar a pena acessória de suspensão do direito de conduzir veículo automotor para 2 meses e 8 dias, mantendo, contudo, a reparação civil em 20 (vinte) salários mínimos.

Ocorre que o Ministério Público não interpôs recurso contra o primeiro acórdão, tendo, inclusive, manifestado expressamente ciência da decisão conforme se vê em ID. 268161284 o que evidência que o inconformismo era exclusivo da defesa.

Assim, com a anulação do primeiro julgamento, que decorreu de recurso exclusivo da defesa (embargos de declaração), o segundo julgamento não poderia agravar a situação do réu, em observância ao comando do art. 617 do CPP, configurando
reformatio in pejus
indireta
, razão pela qual
deve ser acolhido o presente recurso de embargos de declaração, para sanear a omissão e restaurar a situação jurídica mais favorável anteriormente reconhecida
.

Por fim, observa-se a expressa intenção de oposição dos presentes embargos para fins de prequestionamento. Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, mesmo com tal finalidade, é necessária a presença dos requisitos dispostos no artigo 619 do CPP, não sendo possível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir e ampliar o conteúdo da decisão, ainda que para fins de prequestionamento.

Diante desses apontamentos,

ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos por

Joaquim Dias de Freitas,
a fim de
sanar omissão
verificada no acórdão embargado, para reconhecer a
ocorrência de
reformatio in pejus
indireta
, nos termos do art. 617 do Código de Processo Penal.

Em consequência,
restabeleço o valor da prestação pecuniária fixado no primeiro acórdão anulado
, qual seja,
2 (dois) salários mínimos
, mantendo-se, no mais, os demais termos da decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025